Tribunal: TJDFT
Processo: 0706211-58.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS (TED ́S). COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA (NO MESMO DIA DESSAS OPERAÇÕES), POR PARTE DO CONSUMIDOR/VÍTIMA, ACERCA DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE. SUBSEQUENTES AUTORIZAÇÃO E REPASSE DO CRÉDITO A TERCEIRO FRAUDADOR. FORTUITO INTERNO. SUPERVENIENTE BLOQUEIO DA CONTA CORRENTE E DE OUTROS VALORES DISPONÍVEIS AO CONSUMIDOR, POR APROXIMADAMENTE QUATRO MESES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPOSITIVO O RESSARCIMENTO DOS VALORES REPASSADOS E DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz o requerente que em 26 de junho de 2019 (a despeito de os documentos demonstrarem que os fatos se deram em 26 de setembro de 2019) percebeu o lançamento de uma transferência eletrônica – TED no valor de R$ 10.000,00, para outra titularidade (desconhecida); b) imediatamente comunicou o ocorrido ao Banco Safra, através do protocolo 3262451; c) no dia 27 de setembro de 2019 ocorreu outro lançamento, através de TED, no valor de R$ 2.500,00, e no dia 30 de setembro de 2019 um saque, através da “Rede 24 horas”, de R$ 200,00; d) o requerente realizou nova reclamação, protocolo 3361255, momento em que foi informado que deveria esperar o período de seis meses à investigação da parte requerida; e) durante o período, o requerente teve sua conta bloqueada, inclusive com impossibilidade de utilização dos valores depositados (cerca de R$ 30.000,00); f) apenas em meados de janeiro de 2020 o requerente teve o desbloqueio de sua conta corrente perante a parte requerida; g) ação ajuizada pelo requerente à reparação dos danos materiais (R$ 12.700,00) e morais; h) recurso interposto pela parte requerida contra a sentença de procedência dos pedidos, a qual lhe condenou a ressarcir o valor de R$ 12.700,00 a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 3.000,00 à guisa de danos morais.

II. Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência dos juizados (necessidade de perícia técnica). Não se mostra impositiva a realização de prova técnica para o deslinde da questão controvertida, dada a suficiência da prova objetiva produzida à formação do convencimento do julgador (destinatário da prova), o qual pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.099/1995, artigo 33).

III. No caso concreto, é de se pontuar que a prova produzida indica a existência de falha na prestação dos serviços da parte requerida, de modo a subsidiar a responsabilidade civil objetiva da instituição bancária, na forma do artigo 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor e da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. O recorrente, de forma genérica e evasiva, sustenta a ausência de responsabilidade em razão da culpa exclusiva de terceiro, e se limita a alegar - sem qualquer evidência probatória - que a fraude teria ocorrido através de “phishing”.

V. Ainda que se admita a ocorrência de fraude perpetrada por terceiro, é fato que o requerente logrou êxito em comprovar (diante da ausência de impugnação específica) a efetiva comunicação ao banco acerca da fraude e da tentativa de transferência de valores via TED, a fim de impedir o repasse dos valores ao terceiro fraudador e a realização de novas movimentações fraudulentas. Apesar da tentativa por parte do requerente, as transferências foram autorizadas pelo requerido, inclusive em dias posteriores, em verdadeira desídia/omissão na prestação de seus serviços.

VI. Resulta, pois, configurada a responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados pelo requerente em razão da falha dos serviços prestados, dado que deixou de fornecer mecanismos de segurança e bloqueio das transações indevidas e suspeitas, a fim de evitar os prejuízos causados ao requerente, em verdadeira ocorrência de fortuito interno e assunção dos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários (repasse de crédito das transferências indevidas, mesmo ciente da ocorrência de fraude). Precedente no TJDFT: Terceira Turma Recursal, acórdão 1647977, DJe 16.12.2022.

VII. A prova documental produzida, especialmente os extratos da conta do requerente, comprova que foram realizadas duas TED nas quantias de R$ 10.000,00 (26.09.2019) e de R$ 2.500,00 (27.09.2019), bem como um saque na “Rede 24 hs” na importância de R$ 200,00 (30.09.2019), valores que, diante da falha na prestação de serviços do requerido, devem ser restituídos ao requerente, tal como determinado na sentença ora revista.

VIII. Lado outro, no que tange à reparação por danos extrapatrimoniais, a presente situação fática ultrapassa a esfera de mero aborrecimento a ponto de tipificar dano extrapatrimonial reparável, em virtude da afetação à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (Código Civil, artigo 12).

IX. O requerente, além de ter suportado os prejuízos materiais advindos da falha na prestação dos serviços do requerido, permaneceu por aproximadamente quatro meses sem acesso à sua conta e valores ali depositados para os gastos do cotidiano, afirmações que sequer foram rebatidas ou justificadas pelo requerido, o qual se limita a alegar que não houve falha na prestação de seus serviços em razão da ação de terceiros, o que é indicativo de patente descaso da empresa.

X. Por fim, em relação ao “quantum” do dano extrapatrimonial, confirma-se a estimativa fixada (R$ 3.000,00), a qual guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se evidencia ofensa à proibição de excesso que seja apta a subsidiar a pretendida redução.

XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55).